Tribunal: STF
Processo: ARE 1585767
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Associação. Ilegitimidade ativa. Demarcação de terras indígenas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa de Associação para ajuizar demanda visando obstar procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A instância de origem assentou que a associação não pleiteava a tutela de direitos coletivos, mas de direitos individuais homogêneos, que não alcançam todos os seus associados, mas apenas parte deles, e que a hipótese se subsume ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que exige autorização expressa de todos os associados interessados para a regular representação processual.

    5. Para se alcançar entendimento diverso do que foi fixado na origem, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, a fim de constatar a existência de substituição processual ou interesse processual da associação, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.